Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. AFASTAMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida a presença da causa de aumento do emprego de arma branca, caracteriza bis in idem a avaliação desfavorável da culpabilidade com fundamento no emprego de faca, uma vez que não restou demonstrada uma maior reprovabilidade da conduta.
2. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de o acusado, durante o cumprimento de pena em regime aberto por crime anterior, praticar novo delito.
3. Mantém-se a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma branca, se por qualquer meio idôneo de prova ficar demonstrado a sua utilização para constranger a vítima e subtrair seus bens.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, Código Penal, afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade e diminuir o quantum de exasperação da pena-base, reduzindo a pena do recorrente de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de 14 (quatorze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data do fato.